Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes, determinando o despejo do embargante no prazo de 10 dias.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. O embargante requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração para suspender a determinação de despejo até apreciação da alegação de nulidade.
3. O embargante alega nulidade absoluta no julgamento, apontando ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos pelos agravantes, cujos elementos teriam sido utilizados no julgamento do agravo de instrumento, com violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, em caso de fundamentação relevante, comprovação da existência de risco de dano grave ou difícil reparação, conforme art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, requisitos ausentes na hipótese.
5. A ausência de intimação para contrarrazões aos embargos declaratórios não conduz automaticamente à nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo advindo da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
6. No caso sub examine, a argumentação desenvolvida no acórdão embargado, apesar de guardar natural semelhança com aquela contida na apreciação monocrática dos embargos anteriores, fundamenta-se nas teses apresentadas na petição do próprio agravo de instrumento, sobre as quais o embargante teve plena oportunidade de manifestação em suas contrarrazões.
7. A eventual nulidade processual por cerceamento de defesa deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil.
8. Precedente desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TESE DE DEFESA ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2 - Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não se configura o vício de contradição no julgado. 3- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 4 – A tese de defesa da agravada foi devidamente analisada com o julgamento destes embargos de declaração, afastando quaisquer nulidades. 5 - Embargos de declaração rejeitados.” (0727979-55.2022.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 16/02/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração não acarreta nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte. 2. A nulidade processual por cerceamento de defesa deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 1.022 e 1.026, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0727979-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 16/02/2023; TJDFT, ED 07349338320238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.